Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714637-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DIOGO TEIXEIRA LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIOGO TEIXEIRA LEITE, o qual cumpre pena definitiva de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias, contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA, que determinou a regressão do paciente do regime aberto para o semiaberto, expedindo mandado de prisão. O impetrante alega, em síntese, que a decisão foi tomada sem que houvesse qualquer intimação prévia do paciente para que apresentasse justificativa ou que houvesse previamente designação de audiência de justificação. Destaca que tal decisão foi tomada sem qualquer respaldo modificando decisão anterior que intimava o paciente para apresentar justificativa. Aponta que a prisão do apenado, sem que fosse ouvido, é flagrantemente ilegal, bem como que não há provas de que o paciente esteja furtando-se de cumprir a sua pena ou de que tenha violado seu dever de manter o endereço atualizado nos autos, visto que a intimação para justificativa sequer foi realizada. Assim, requer: a) seja liminarmente determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente tendo em vista a situação de ilegalidade manifesta exposta; e b) seja, ao final, o presente habeas corpus conhecido e concedida a ordem, a fim de que seja revogada a decisão que determinou a prisão do paciente e determinada novamente a diligência de intimação do apenado no endereço conhecido nos autos. A inicial veio acompanhada de documentos. Liminar indeferida (ID 46097894). Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 46238953). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da VEPERA que determinou a regressão do paciente do regime aberto (prisão domiciliar) para o regime semiaberto, sem que houvesse oportunizado a este apresentar justificativa. Pois bem, principio destacando que contra as decisões interlocutórias e não terminativas proferidas durante a execução, o recurso cabível é o agravo em execução, não servindo o habeas corpus como sucedâneo recursal conforme reiterada jurisprudência. Note-se: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como destacado nos julgados, não há óbice em se analisar a matéria de fundo diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Contudo, essa também não é a hipótese, pois não se observa a suposta ilegalidade capaz de gerar constrangimento ilegal. Ademais, a decisão que determina provisoriamente a regressão tem fundamento idôneo e, pode ser combatida por intermédio de recurso próprio, não servindo o habeas corpus para tal finalidade. Nada obstante, há entendimento reiterado dos Tribunais Superiores no sentido de o habeas corpus não deve ser conhecido se impetrado como substituto de recurso próprio. Note-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.) Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do presente habeas corpus, o seu não conhecimento é medida imperativa. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito do impetrante/paciente, que deve buscar a via recursal própria para tanto. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023 15:36:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator